Tribunal: TJMT
Processo: 1009716-56.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1009716-56.2020.8.11.0000 - COMARCA DE NOBRES
IMPETRANTE(S): DR. EMERSON FLAVIO DE ANDRADES
PACIENTE(S): ERNANDES BATISTA PANTALEAO
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de ERNANDES BATISTA PANTALEAO contra ato comissivo do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Nobres, nos autos de ação penal (Código 74592), que indeferiu pedido de revogação da custódia preventiva pelo cometimento, em tese, de estupro de vulnerável – art. 217-A do CP – (ID 41304990).
O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) a vítima retratou-se, o paciente não estaria foragido, é primário, possui bons antecedentes, ocupação lícita e residência certa no distrito da culpa; 3) as medidas cautelares seriam suficientes.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja revogada a prisão preventiva (ID 41304988), com documentos (ID’s 41304989/41309957).
Relatos.
Em 18.7.2011, o paciente teria praticado atos libidinosos diversos da conjunção carnal com a vítima Gisele Vitória de Souza Soares, à época com 10 (dez) anos de idade, consistentes em passar a mão no corpo, enfiar o dedo na vagina, esfregar o pênis e ejacular (ID 41304995).
O paciente foi qualificado indiretamente e não foi interrogado perante a autoridade policial.
Em 11.3.2019, o Juízo singular recebeu a denúncia, ordenou a citação do paciente e decretou sua prisão preventiva nestes termos:
“[...] A medida se faz necessária para a garantia da ordem pública, garantia da aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal, uma vez que o suspeito se evadiu do distrito da culpa não sendo encontrado sequer para prestar esclarecimentos em sede inquisitorial.
Por fim, a medida também se faz necessária para acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade do crime e de sua repercussão social.
Pelas razões objetivas e certas, acima expostas, é imperativa a segregação preventiva do representado, e para isso, acolho a pretensão do Ministério Público, para, com fundamento nos artigos 311, 312 e 313 do Código de Processo Penal, deferir o pedido, e, por consequência decretar a prisão preventiva de Ernandes Batista Pantaleão.” (Diego Hartmann, juiz de Direito – Sistema Primus – Código 74592)
Em 31.3.2020, o mandado de prisão foi cumprido (Sistema Primus – Código 74592).
Em 17.4.2020, o pedido de revogação da prisão preventiva foi indeferido mediante a seguinte fundamentação:
“Embora as alegações da Defesa, verifica-se que o acusado deve ser mantido em prisão preventiva, uma vez que a fundamentação da decretação da prisão preventiva permanece.
A decisão que determinou a custódia do acusado, fundamentou-se em garantia da ordem pública, conveniência da instrução processual e aplicação da lei penal, em razão daquele estar em local incerto e não sabido, o que com o cumprimento do mandado de prisão, proporcionou o andamento processual do feito.
Além disso, embora a declaração da vítima, informando que o acusado não cometeu o delito descrito nos autos, não deve ser levado em consideração para soltura do preso, ao menos nesta fase processual, uma vez que o processo necessita de instrução para constatar a veracidade das provas já produzidas em sede inquisitorial.
Não bastasse, o acusado encontrava-se foragido, fato que inviabiliza, por ora, a substituição da medida extrema por outras de menor gravidade, tendo em vista que permaneceu foragido desde a data dos fatos, não sendo possível sequer o seu interrogatório perante a autoridade policial.
Diante disso, considero que não existem motivos que possam ensejar a revogação da prisão preventiva decretada, uma vez que se afirmou na decisão que a medida era tomada porque se encontravam presentes os pressupostos da prisão preventiva (prova do fato e indícios suficientes da autoria) e, ainda os fundamentos da prisão preventiva (garantia da ordem pública, conveniência da instrução processual e aplicação da lei penal), preenchendo todos os requisitos do art. 312, do CPP. [...]
Assim, diante do todo o exposto, e tudo mais que dos autos consta, INDEFIRO o pedido de REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, manejado pelo requerente ERNANDES BATISTA PANTALEÃO [...]” (Diego Hartmann, juiz de Direito – Sistema Primus – Código 74592).
Pois bem.
O Juízo singular fundamentou a prisão preventiva do paciente na aplicação da lei penal, consubstanciada na evasão do distrito da culpa.
Todavia, verifica-se que o paciente não foi interrogado perante a autoridade policial, tampouco citado, de modo a evidenciar aparente desconhecimento pessoal da imputação.
O c. STJ firmou entendimento no sentido de que a presunção de fuga, decorrente do fato de o paciente não ser encontrado para interrogatório extrajudicial e/ou citação, constitui motivação inidônea para decretação da prisão preventiva, notadamente porque os conceitos de evasão e não localização são distintos (HC 446.010/SP – Relator: Min. Felix Fischer – 27.8.2018; HC 520216/DF – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 27.9.2019).
Outrossim, a impetração está instruída com declaração superveniente da vítima no sentido de que “jamais os fatos de abuso foram realizados e mentiu à época dos fatos porque tinha ciúmes do relacionamento da avó com o acusado” (ID 41304989).
Além disso, o paciente é primário e sem qualquer registro criminal pretérito (http://siap.tjmt.jus.br e Sistema Primus), exerce ocupação lícita como auxiliar de serviços gerais na empresa Ideal Pork S.A. (ID 41304991) e possui endereço certo no distrito da culpa (ID 41304991).
Nesse quadro, ao ponderar os fundamentos da decisão constritiva, a retratação da vítima e os predicados pessoais, mostra-se recomendável a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas, instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão (STF, HC no 127823 - Relator: Min. Teori Zavascki - 23.6.2015; STJ, STJ ,HC no 533.436/RS - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 2.12.2019).
Com essas considerações, DEFERE-SE PARCIALMENTE o pedido liminar para substituir a prisão preventiva pelas medidas cautelares: 1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; 2) não se aproximar ou manter contato de qualquer natureza com a vítima e testemunhas ; 3) informar o endereço atualizado perante o juiz da causa e noticiar antecipadamente eventual mudança de domicílio; 4) proibição de se ausentar da Comarca quando sua presença for conveniente e necessária para a instrução processual; (CPP, art. 319, I, III e IV), ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício.
Por efeito, OFICIE-SE ao Juízo singular para expedir o apto alvará de soltura, observadas as medidas cautelares impostas, solicitando-lhe informações ano prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 11 de maio de 2020.
Des. MARCOS MACHADO